Tribunal: STF
Processo: RHC 206024
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 632.800/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta "existência de organização criminosa (nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 12.850/2013) que atua através da empresa ON LINE INTERMEDIAÇÕES LTDA., nome fantasia 123 IMPORTADOS, possivelmente erigida para prática de fraudes contra consumidores, supostamente incorrendo na prática dos delitos de furto qualificado, estelionato, e Crimes Contra a Relação de Consumo.". 
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2194986-22.2020.8.26.0000). A liminar foi indeferida. No mérito, a ordem foi denegada:
    1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Denegação da ordem. 
    2-) Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os elementos informativos mostram a materialidade delitiva e a autoria. Ademais, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública e econômica, pois milhares de consumidores foram lesados, por esquema de estelionato, por organização criminosa; a instrução também deve ser assegurada com a medida excepcional, pois há menção de domínio da empresa principal por Marivaldo e gerência nacional da "123 Importados" por Nerivaldo, fato veiculado por imprensa nacional, logo, soltos, podem influir na prova; por fim, em razão da envergadura do prejuízo, podem evadir-se, com prejuízo à aplicação da lei penal. Primariedade, bons antecedentes, endereço e trabalho fixo não são suficientes para afastar a prisão processual. 
    3-) Se outras pessoas, coautores, estão sendo processados e estão em liberdade, isso não impede a prisão de Marivaldo e Nerivaldo, em razão dos motivos já declinados e porque a medida é vista pessoalmente, isto é, devido a peculiar situação de cada um, analisam-se as condições objetivas e subjetivas de cada um dos denunciados. 
    4-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na unidade prisional. Na espécie, não se mostrou que os pacientes não estejam recebendo os cuidados necessários à higidez de sua saúde. 
    5-) Decisão mantida.
    Após, a defesa impetrou outro Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2254079-13.2020.8.26.0000). Por decisão monocrática, a ordem não foi conhecida. Interposto o Agravo Regimental, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:
    1-) Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do pedido formulado em Habeas Corpus. Pedido idêntico deduzido em anterior writ, julgado em 4.11.2020, por votação unânime esta Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. 
    2-) Decisão mantida. Recurso desprovido.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 632.800/SP, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, afirmando que "a impetração não busca o reconhecimento da inépcia ou nulidade da denúncia, e sim a tutela interdital e corporal de urgência, diante de um quadro patológico de encarceramento provisório.". Afirmou demonstrar "a ilegalidade da prisão preventiva, alegando que o decreto lastreou-se em considerações abstratas e genéricas e que não foram cumpridos os requisitos do art. 312 do CPP.". Requereu "a imediata concessão da ordem, diante da patologia do decreto prisional.".
    O pedido liminar foi indeferido. No mérito, o writ não foi conhecido pelo Relator, Min. RIBEIRO DANTAS.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental nos EDcl no Habeas Corpus 632.800/SP (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Não se conhece do agravo no tocante à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, porque a questão não foi objeto de insurgência no habeas corpus, mas apenas no presente agravo regimental, configurando-se indevida inovação recursal. 
    2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ). 
    3. No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os argumentos do habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. 
    4. Agravo regimental não conhecido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em síntese, que "na impetração da ordem de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, o impetrante apontara as seguintes ilegalidades que então ressoavam – e ressoam, ainda - como manifesto abuso e, mesmo, evidente patologia da então autoridade coatora, a Egrégia 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que tudo impregnava o processo-criminal de origem de indisfarçável e gritante teratologia. Indicou o impetrante, uma a uma, na actio libertatis intentada, os atos abusivos e patológicos que permeiam o processo-criminal em curso no Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo (processo nº 1536208-89.2019.8.26.0050).".
    Alega que "foram 11 (onze), como se vê, os atos abusivos e patológicos nos quais se escorou o writ of habeas corpus, com a observação enfatizada de não se estar, então, postulando a declaração da inépcia da denúncia, mas, sim, unicamente, a cassação do decreto de prisão preventiva, ante o não atendimento ao determinado no art. 312 do Código de Processo Penal. Nenhum desses, desgraçadamente, restou examinado pelo Superior Tribunal de Justiça!!! E, forçoso é dizê-lo, não por falta de suplicação ao Senhor Ministro-relator, alertando-o da omissão nos diversos pronunciamentos judiciais por Sua Excelência firmados.".
    Afirma, ainda, que "a decisão de Sua Excelência, sim, fora confusa e embaraçada, na medida em que a recheou de afirmações anfibológicas que, em vez de adjuvá-lo, puseram a nu sua recalcitrante omissão no exame da impetração.".
    Aduz que, "não é verdade, também, venia maxima concessa, ter o Ministro-relator examinado o mérito do pedido, no juízo de cautelaridade, que não o exige, aliás, rebatendo todas as argumentações do embargante. A v. decisão embargada se limitara, tão-somente, a proclamar a legalidade da prisão preventiva recomendada na origem, diante de motivos falsos e de criação pessoal da magistrada. Nada mais do que isso. A decisão nos embargos de declaração não se deu ao trabalho, forçoso é dizê-lo, de verificar o porquê da adjetivação, pelo impetrante, da ilegalidade do ato constritivo, apressando-se, ao reverso, na repetição daqueles motivos, sem dar conta de terem sido hostilizados na impetração. O culto Ministro-relator se ateve, única e exclusivamente, à proclamação da legalidade da prisão, à vista de haver sido motivada suficientemente pela magistrada de piso. Ignorou, todavia, ao assim fazê-lo, ser um dos argumentos da ordem de habeas corpus, exatamente, a coima de falsidade dos motivos da decisão para a decretação da prisão preventiva de MARIVALDO SILVA BRITO.
    Por fim, "a prova forjada pela Juíza de Direito afronta preceitos constitucionais e legais, a par de princípios éticos e deontológicos, devendo ser expungida do processo. Essa imposição legal, por derivar do princípio maior do due process of law, não pode ser amesquinhada e despejada na vala comum da questão de fato. É, aliás, questão soberana no processo penal (também no civil), que paira acima das demais, pois o processo penal persegue a verdade substancial. [...] Não se poderia terminar o presente recurso sem a ilação – extremamente constrangedora, aliás -, segundo se extrai da parte final do voto do douto Ministro-relator, de que os embargos de declaração ao provimento de não conhecimento da ordem (rectius, de indeferimento da ordem) não haverem sido, sequer lidos, na exata medida em que asseverou: No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os argumentos do habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.".
    Requer, portanto: "Ante todo o exposto, serve o presente recurso ordinário para submeter a causa ao reexame do Supremo Tribunal Federal, a fim de que, constatada, ali, a completa omissão no apreciar e no julgar a actio libertatis pela Egrégia Quinta Turma desse Superior Tribunal de Justiça, ordene a esta a imediata apreciação, por inteiro e cabalmente, do writ of habeas corpus subjacente.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se a decisão do Relator, Min. RIBEIRO DANTAS:
    [...] 
    A prisão preventiva foi decretada sob a seguinte fundamentação: 
    "[...] 
    Quanto a MARIVALDO e WENDEL, pelos indícios dos autos, esses dois atuam em alto grau de gerência do esquema criminoso, como se depreende dos depoimentos de WANDERSON e FELIPE INOCÊNCIO. Como o principal objetivo neste momento é fazer-se cessar a prática delitiva, suas prisões devem ser decretadas, a fim de se resguardar a Ordem Social e Econômica. 
    Nesse ponto, assim como já fundamentado para as prisões de José Henrique, Nerivaldo e Wanderson, considerando a posição ocupada pelos representados, faz-se necessária a decretação da prisão de suas prisões, desmantelando-se o esquema criminoso e evitando-se possível reorganização, além de se fazer cessar a atividade de branqueamento de valores. 
    Por outro lado, como estes indivíduos não se expõem como os demais, há evidentes indícios de que os mesmos possam vir a se furtar da instrução criminal, trazendo irreversíveis prejuízos a aplicação da lei penal, fundamento que também impõe a decretação de suas prisões, conforme disciplina o artigo 312 do Código de Processo Penal." (e-STJ, fls. 644-645; grifos no original.)
    No julgamento do HC n.º 2194986-22.2020.8.26.0000, a Corte a quo denegou a ordem nos seguintes termos, na parte que interessa: 
    "Segundo os elementos informativos, Marivaldo - efetivamente funcionário público, na área da Polícia Científica -, teria constituído a empresa"123 Importados" ("Online Intermediações Ltda."), nessa condição, oculta os golpes praticados e tem conhecimento técnico para dificultar o rastreamento da cadeia criminosa, comandando a organização, com a finalidade de praticar estelionatos contra consumidores, colocando à venda por sítio na internet e anúncios em programas televisivos, mercadorias a preços atrativos, que nunca seriam entregues aos compradores. O prejuízo causado, narra a peça acusatória, seria de milhões de reais. Inúmeros foram os boletins de ocorrência registrados ,além de 1.026 reclamações no site "reclame aqui". Nerivaldo teria se apresentado, em reportagem televisiva, como gerente nacional da empresa, sendo, pois integrante da organização criminosa. A prisão é necessária para assegurar a ordem pública “(....) deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantia para a sua tranqüilidade” (RJDTACRIM 11/201) e, igualmente, a ordem econômica, pelos efeitos danosos na sociedade em massa. 
    Pela projeção que têm na organização criminosa, eles podem, facilmente, ocultar e destruir provas importantes para o desenrolar do feito. Ainda mais que um deles, Marinalvo, possui conhecimento técnicos para tal desiderato. 
    "Também deve ser decretada a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, ou seja, para assegurar a prova processual contra a ação do criminoso, que pode fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas etc.” (Julio Fabbrini Mirabete. Código de processo penal.10ª ed. São Paulo, Atlas, 2003, p. 811). 
    Mesmo apresentando-se na Polícia, Marinalvo, se tudo não transcorrer como deseja, bem como Nerivaldo, vão se evadir, pois o prejuízo causado a muitos consumidores é de milhões, propiciando a fuga. 
    “A fuga do acusado do distrito de culpa constitui fundamento suficiente na decretação de sua prisão preventiva, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal” (RSTJ 104/408). 
    A primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho exercido pouca relevância tem nesse contexto. Mesmo porque, Marivaldo, especificamente, mesmo demonstrando ter uma vida ilibada, foi acusado de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, ou seja, sua especialidade, em tese, é não demonstrar o proveito ou produto dos crimes. 
    "7. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva." (HC 602991/CE – T5 – Quinta Turma – Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 8.9.2020 – DJe 14.9.2020). No mesmo sentido, em hipótese similar dos autos (tráfico de certa repercussão com menor):RHC 131732/RJ – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 8.9.2020 – DJe 14.9.2020. Também, pela desconsideração das condições subjetivas quando existentes os requisitos da prisão preventiva: AgRg no HC587282/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – J. 1.9.2020 – DJe 8.9.2020 e RHC 125467/GO – T6 – Sexta Turma – Relatora Ministra Laurita Vaz – J. 25.8.2020 – DJe 4.9.2020. 
    Se há algumas pessoas em liberdade e sendo processadas, isso não enfraquece a necessidade da medida excepcional, pelos fundamentos narrados, para Marinalvo e Nerivaldo. Cada pessoa é tratada individualmente, pela sua participação nas infrações penais e condições subjetivas. 
    [...] " (e-STJ, fls. 1755-1757; destaques no original.) 
    Ao julgar o novo mandamus, o Tribunal estadual não conheceu da impetração por se tratar de mera reiteração do writ anterior. Tal decisum foi mantido no julgamento do agravo regimental (e-STJ, fls. 1770-1774). 
    Neste habeas corpus, o impetrante, embora suscite diversas questões, se insurge contra a segregação cautelar do paciente.
    [...]
    Sendo assim, compreendo que a prisão cautelar do acusado encontra-se devidamente fundamentada, estando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009). 
    Nesse sentido:
    [...]
    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus.
    Após, ao julgar o Agravo Regimental nos EDcl no Habeas Corpus 632.800/SP (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o Superior Tribunal de Justiça decidiu: 
    O presente agravo não comporta conhecimento. 
    Inicialmente, não se conhece do agravo no tocante à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, porque a questão não foi objeto de insurgência no habeas corpus, mas apenas no presente agravo regimental, configurando-se indevida inovação recursal. 
    Quanto à fundamentação da custódia preventiva, conforme consignado na decisão agravada, a segregação cautelar encontra-se amparada na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, diante a gravidade dos delitos e a possibilidade de reiteração criminosa "como já fizeram anteriormente, através da constituição de inúmeras empresas de fachada para a aplicação de golpes" (e-STJ, fl. 627). Trata-se de "organização criminosa laboriosamente constituída por indivíduos afetos à prática" de crimes de estelionato de forma reiterada, vitimando cidadãos e instituições financeiras (e-STJ, fl. 622), sendo que Marivaldo aparece como gerente nacional da ON LINE INTERMEDIAÇÕES LTDA.. Constam dos autos que a conduta dos acusados teria causado prejuízos a mais de 20 mil pessoas, numa ordem de milhões de reais (e-STJ, fl. 627). 
    Salientou-se, ainda, "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009). 
    Verifica-se, assim, que defesa se limita a reiterar os argumentos do habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, pretendendo a concessão de habeas corpus, de ofício para se determinar o destrancamento dos recursos especial e extraordinário e a anulação da ação penal. 
    Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que faz incidir, no caso, a Súmula n.º 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 
    Nesse sentido:
    [...]
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 
    É o voto.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, da garantia da ordem econômica e da segurança na aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 
    A gravidade concreta das condutas imputadas revela a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 137.131 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 132.543/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros.
    O Juízo a quo entendeu, ainda, que "considerando a posição ocupada pelos representados, faz-se necessária a decretação da prisão de suas prisões, desmantelando-se o esquema criminoso e evitando-se possível reorganização, além de se fazer cessar a atividade de branqueamento de valores.". Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar encontra-se amparada na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, diante a gravidade dos delitos e a possibilidade de reiteração criminosa 'como já fizeram anteriormente, através da constituição de inúmeras empresas de fachada para a aplicação de golpes' (e-STJ, fl. 627). Trata-se de 'organização criminosa laboriosamente constituída por indivíduos afetos à prática' de crimes de estelionato de forma reiterada, vitimando cidadãos e instituições financeiras (e-STJ, fl. 622), sendo que Marivaldo aparece como gerente nacional da ON LINE INTERMEDIAÇÕES LTDA.. Consta dos autos que a conduta dos acusados teria causado prejuízos a mais de 20 mil pessoas, numa ordem de milhões de reais (e-STJ, fl. 627). Sendo assim, compreendo que a prisão cautelar do acusado encontra-se devidamente fundamentada, estando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.".
    Por fim, a defesa afirmou que "a prova forjada pela Juíza de Direito afronta preceitos constitucionais e legais, a par de princípios éticos e deontológicos, devendo ser expungida do processo.". Todavia, o pedido não merece prosperar. 
    Isto porque, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente